Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0709248-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EPP. Agravado(s) JOAQUIM DONIZETE NASCIMENTO E JOANA MARIA DE SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação dos agravados para responderem ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora